Tribunal: TJPA
Processo: 0807326-16.2020.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0807326-16.2020.8.14.0000

SUSCITANTE: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

SUSCITADO: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0807326-16.2020.814.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

RELATORA:
DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL NO QUAL TRAMITA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 76 DA LEI Nº 11.101/2005. PRECEDENTES DO STJ. IMPROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de incidente de dúvidas em forma de conflito,

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
conhecer do Conflito Negativo de Competência e DECLARAR competente a 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital para processar e julgar a Ação de Busca e Apreensão n.º 0809414-05.2019.8.14.0051
,
nos termos do voto da relatora.

Plenário doa Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0807326-16.2020.814.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

RELATORA:
DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelos Juízos das 4ª e 3ª Varas

Cíveis e Empresariais, ambas da comarca de Santarém, nos autos da Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária (processo nº 0809414-05.2019.814.0051) proposta pelo Banco Santander S/A contra EMPORIO CR LTDA – EPP, Cesar Duarte Ramalheiro, EMPRESA DE LOGÍSTICA DO OESTE DO PARÁ LTDA e SIMÕES & DUARTE LTDA (GRUPO CR).

O processo foi distribuído originariamente à 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que declinou da competência e determinou a remessa dos autos à 4ª Vara Cível e Empresarial da referida Comarca, conforme despacho ID nº 3361018 – p.34.

Ao receber o processo, o referido Juízo recusou a competência e suscitou o presente Conflito de Competência conforme ID nº 3361018 – p. 38/40.

Suscitado o conflito, após distribuição determinei em despacho fosse oficiado o juízo suscitado para prestar as informações necessárias bem como designei o juízo da 4ª Vara para resolver as medidas urgentes que se fizessem necessárias e após que fosse remetido ao Ministério Público

para parecer (ID nº 4377878).

O juízo suscitado prestou informações, mantendo a decisão que declinou da competência para a 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém (ID nº 4473341).

O Ministério Público manifestou-se opinando pela improcedência do Conflito, declarando competente o juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da citada Comarca (ID nº 4571243).

Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O Conflito Negativo de Competência cinge-se a análise sobre o fato do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, ter declinado da competência para julgamento da Ação de Busca e Apreensão à 4ª Vara Cível e Empresarial da mesma Comarca por se constituir este o Juízo Universal da recuperação judicial

vez que, segundo aduz o primeiro, ‘a ação de busca e apreensão se apresenta fundada em inadimplemento de cédula de crédito bancário contendo cláusula de alienação fiduciária de bem dado em garantia ao dito contrato, tendo sido distribuída a ação demandada já se encontrava em recuperação judicial, e a própria petição inicial expressamente consigna que o correspondente crédito foi arrolado na lista de credores pela empresa recuperanda e defende, na ação de busca e apreensão, a extraconcursalidade dos créditos.’

Os créditos extraconcursais, apesar de não se submeterem ao plano recuperacional sujeitam-se ao juízo universal, de modo a evitar que ocorra a expropriação de bens essenciais à continuidade das atividades da empresa em soerguimento.

De fato, a competência do juízo da recuperação judicial visa garantir a preferência dos referidos créditos e direcionar a execução ao juízo universal que, ciente da não submissão à recuperação, deverá avaliar a essencialidade dos bens passíveis de constrição, bem como a solidez do fluxo de caixa da recuperanda.

Em casos como o presente, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que é atribuição exclusiva do juízo universal apreciar os atos de constrição que irão interferir na atividade empresarial, sendo competente para constatar o caráter extraconcursal do crédito discutido nos autos da ação de execução bem como, a essencialidade dos bens para a continuidade da empresa:

PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO.
CRÉDITOS GARANTIDOS FIDUCIARIAMENTE. EXCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO.
PETIÇÕES SUCESSIVAS DE AGRAVO CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA.

1. Ao juízo universal compete a análise do caráter extraconcursal das dívidas da empresa em recuperação,
alegadamente garantidas por alienação fiduciária, bem como o exame da essencialidade, para as atividades da sociedade recuperanda, dos bens pretendidos pelo credor.

2. Cabe ao STJ, no presente incidente, apenas decidir qual dos juízos em conflito é competente para deliberar acerca dos referidos temas. A Segunda Seção entendeu nesse sentido, por maioria, ao apreciar o CC n. 153.473/PR, em sessão realizada no dia 9/5/2018.

3. Apresentadas duas petições sucessivas de agravo contra a mesma decisão, a segunda fica prejudicada, não podendo sequer ser conhecida, por força da preclusão consumativa.

4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no CC 143.203/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Segunda Seção, j. 23/5/2018, DJe 30/5/2018)

Assim cabe ao juízo universal avaliar a natureza extraconcursal ou não do crédito debatido, bem como a essencialidade de bens pertencentes à empresa em recuperação judicial.

Ante o exposto, conheço do Conflito Negativo de Competência e DECLARO competente o Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém para processar e julgar a Ação de Busca e Apreensão, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, ______ de __________ de 2021.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 30/07/2021